Tribunal: TJMT
Processo: 1016865-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016865-98.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), BEBIANA DE ABADIA GUARIM EVANGELISTA - CPF: 048.813.201-06 (AGRAVANTE), SAMUEL DIAS EVANGELISTA FILHO - CPF: 006.596.491-87 (AGRAVANTE), VERIANO GUARIM - CPF: 045.972.221-20 (AGRAVADO), ISABEL GUARIM - CPF: 022.367.531-87 (AGRAVADO), CARMEM GUARIM - CPF: 460.054.631-87 (AGRAVADO), ELISA DABADIA GUARIM - CPF: 063.909.601-82 (AGRAVADO), PATRICIO GUARIM - CPF: 063.908.111-87 (AGRAVADO), VITALINA GUARIM - CPF: 063.907.811-72 (AGRAVADO), CACILDA GUARIM - CPF: 174.807.521-72 (AGRAVADO), JOAO AGRIPINO GUARIM - CPF: 171.591.211-04 (AGRAVADO), LOURIVAL GUARIM - CPF: 040.767.531-00 (AGRAVADO), JOANA GROSOSTE GUARIM DE SOUZA (AGRAVADO), JOAO PAULO DA SILVA - CNPJ: 30.892.448/0001-28 (AGRAVADO), A. L. P. M. SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.263.550/0001-97 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO ADITADA – PEÇA ADITADA APRESENTADA APÓS A INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECONVINDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se admitir o aditamento pretendido pelos agravantes, o qual aportou nos autos somente depois da intimação e da apresentação de contestação à impugnação pela contraparte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEBIANA DE ABADIA GUARIM EVANGELISTA e SAMUEL DIAS EVANGELISTA FILHO, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Suprimento de Consentimento para Venda de Imóvel n. 1032153-31.2021.8.11.0041, ajuizada por CACILDA GUARIM, CARMEM GUARIM, ELISA DABADIA GUARIM, ISABEL GUARIM, JOANA GRISOSTE GUARIM DE SOUSA, JOÃO AGRIPINO GUARIM, LOURIVAL GUARIM, PATRICIO GUARIM, VERIANO GUARIM e VITALINA GUARIM, rejeitou liminarmente a reconvenção, julgando-a extinta.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que enquanto não transcorrido o prazo para a citação dos reconvindos, nada obsta o aditamento da Reconvenção.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que rejeitou liminarmente a reconvenção, julgando-a extinta.

Sobre o tema, vale transcrever o teor do artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso
sub judice
, por força do seu parágrafo único, senão vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único.
Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir
.

Com efeito, depreende-se do andamento dos autos, na origem, que a parte demandada/reconvinte, apresentou contestação no id n. 85791826, em 24.05.2022, tendo a parte reconvinda apresentado posteriormente, impugnação à contestação e à reconvenção (id n. 88389822).

Posteriormente, após cerca de dois meses, os demandados reconvintes apresentaram nova petição com o aditamento da contestação e reconvenção, contudo, sem anuência dos autores, os quais já haviam inclusive, sido intimados e também apresentado impugnação contra a defesa e a peça inicial de reconvenção apresentada pelos agravantes.

Desta feita, não há que se admitir o aditamento pretendido pelos agravantes, o qual aportou nos autos somente depois da intimação e da apresentação de contestação à impugnação pela contraparte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Reconvenção – Aditamento – Admissibilidade antes da intimação para a resposta – Inteligência do art. 329, I e parágrafo único, do CPC/2015
- Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20060891020208260000 SP 2006089-10.2020.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 20/05/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADITAMENTO INDEVIDO DA INICIAL. BURLA AO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. ART. 329 DO CPC/15. OBSERVANCIA. PRINCIPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. INVIABILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70071992960 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 29/03/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão de origem, a qual inadmitiu o aditamento da peça de contestação e de reconvenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023